Tribunal: TJES
Processo: 0012755-53.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Lesão leve
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012755-53.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BENAIA ONESTALDO PIMENTEL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. ART. 209 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. PALAVRA ISOLADA DA VÍTIMA. DÚVIDA RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação de prática do crime de lesão corporal (art. 209, caput, do CPM), com fundamento na insuficiência de provas (art. 439, alínea "e", do CPM).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para ensejar a condenação do apelado pela prática de lesão corporal dolosa em contexto de atuação policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva foi comprovada por laudo de exame de corpo de delito que atestou lesões compatíveis com ação contundente.

4. A autoria, no entanto, não foi comprovada com segurança, sendo sustentada exclusivamente pela palavra isolada da vítima, não corroborada por testemunhas ou provas complementares.

5. A versão apresentada pelo réu é plausível e compatível com elementos objetivos dos autos, como registros fotográficos do local e dinâmica da ocorrência.

6. A dúvida razoável quanto à autoria impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, inviabilizando a condenação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação penal exige prova inequívoca da autoria, sendo incabível a condenação com base em prova isolada, sem respaldo em outros elementos objetivos.

A dúvida razoável quanto à autoria impõe a manutenção da absolvição, nos termos do art. 439, alínea "e", do CPM.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPM, arts. 209, caput, e 439, alínea "e"; CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 598.051/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, j. 17.11.2020, DJe 24.11.2020.
TJES, Apelação Criminal n.º 0008470-48.2018.8.08.0048, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 2ª Câmara Criminal, j. 14.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0012755-53.2021.8.08.0024

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: BENAIA ONESTALDO PIMENTEL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de um recurso de Apelação Criminal, interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em face da r. Sentença pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu Benaia Onestaldo Pimentel da imputação da prática do crime previsto no art.209,
caput,
do Código Penal Militar com fundamento no art.439, alínea, “e”, do Código Penal Militar (insuficiência de provas para a condenação).

Em razões recursais, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, preliminarmente, pugna pela reforma da sentença, para que seja afastada a absolvição e que o apelado seja condenado em razão da prática do tipo penal previsto no art. 209,
caput
, do CPM.

Contrarrazões devidamente apresentadas no ID nº 16026134, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em seu parecer (ID.17027776), a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise do mérito.

Pois bem.

Narra a denúncia que, em 27 de dezembro de 2020, por volta das 4h39min, no bairro Cantinho do Céu, município da Serra/ES, o soldado Benaia Onestaldo Pimentel teria desferido socos, “sacoladas” (sufocamento com saco plástico) e “pranchadas” de facão nas costas da vítima JACKSON RODRIGUES BRUCE, já rendida e colocada de joelhos, de cueca, nos fundos de uma residência em que havia se escondido após tentativa de fuga, em razão de um confronto armado nas imediações de um baile funk.

O recurso acusatório busca a reforma da sentença absolutória, sob o argumento de que o conjunto probatório formado nos autos seria suficiente para demonstrar, de forma segura, a autoria delitiva atribuída ao apelado, destacando-se, para tanto, o teor do depoimento da vítima, o reconhecimento fotográfico do acusado e o laudo de exame de corpo de delito.

Todavia, examinando-se detidamente o conjunto fático probatório produzido nos autos, constata-se que, embora haja comprovação da materialidade delitiva por meio do laudo de exame de corpo de delito, o mesmo rigor técnico e jurídico não se verifica em relação à autoria da infração, cuja demonstração, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, exige certeza fundada em prova idônea, convergente e isenta de dúvida razoável, o que, como se verá, não se verifica na presente hipótese.

Com efeito, a materialidade do fato está devidamente comprovada nos autos, notadamente pelo laudo de exame de corpo de delito de fl. 102, que descreve, com precisão técnica, a existência de múltiplas equimoses arroxeadas, extensas, confluentes e de formatos geométricos regulares, especificamente uma em forma aproximadamente triangular e outra de aspecto retangular, ambas localizadas nas porções superior e inferior do dorso da vítima.

Segundo a análise pericial, tais lesões são compatíveis com ação contundente e tecnicamente classificadas como resultantes de impacto por objeto rígido, embora o laudo não contenha conclusão peremptória sobre o mecanismo exato de produção ou o instrumento utilizado, o que impede a atribuição causal direta entre a conduta do réu e o resultado lesivo com o grau de certeza exigido pelo processo penal.

Quanto à autoria da infração penal, observa-se que a única prova direta existente nos autos consiste na palavra da vítima, que, tanto na fase inquisitorial quanto durante a instrução judicial, sob o crivo do contraditório, afirmou de forma convicta e detalhada ter sido submetida a agressões físicas praticadas pelo apelado, as quais teriam ocorrido quando já se encontrava rendida, desarmada, em trajes íntimos e ajoelhada nos fundos da residência onde tentara se esconder.

As agressões por ela relatadas incluiriam socos, sufocamento com sacola plástica, conhecidas como “sacoladas”, e golpes aplicados com a lateral de um facão, as chamadas “pranchadas”, de modo que o relato apresenta coerência interna, estabilidade narrativa e correspondência com a topografia das lesões descritas no exame pericial.

Não obstante a firmeza do depoimento da vítima, importa registrar que tal narrativa se encontra completamente isolada no conjunto probatório, pois não foi acompanhada de qualquer outro meio de prova que lhe oferecesse suporte objetivo e independente. Não há, nos autos, testemunha presencial que tenha confirmado os fatos narrados; os demais integrantes da guarnição policial envolvidos na diligência sequer foram ouvidos, não tendo sido arrolados pelo Ministério Público como testemunhas.

Essa omissão comprometeu a completude da instrução criminal, na medida em que impediu a formação de um juízo mais seguro sobre a dinâmica dos fatos, notadamente por ausência de versões alternativas que pudessem, conforme o caso, corroborar ou infirmar o depoimento da vítima.

Por outro lado, a versão apresentada pelo apelado foi articulada de forma coesa e plausível, negando expressamente a prática das agressões descritas e atribuindo os ferimentos da vítima a quedas sucessivas durante sua tentativa de fuga por muros e telhados, alguns dos quais em evidente estado de colapso.

Verifica-se que a referida explicação é compatível com as circunstâncias fáticas descritas no boletim de ocorrência e encontra algum respaldo nos registros fotográficos e audiovisuais acostados aos autos, os quais retratam o local da operação e o estado físico dos conduzidos, além de evidenciar o terreno acidentado e os telhados danificados, permitindo a conclusão de que a hipótese defensiva não pode ser desconsiderada.

Embora o laudo pericial ateste, de forma inequívoca, a existência de lesões corporais de natureza contundente, com extensão e localização compatíveis com ação física significativa, não há, no respectivo exame, qualquer conclusão técnica que atribua, com grau de certeza científica, a origem dessas lesões a uma conduta dolosa especificamente imputável ao acusado, tampouco se identificam elementos periciais que permitam afastar, de modo categórico, a hipótese de trauma acidental decorrente da dinâmica da fuga em terreno instável.

Assim, diante da ausência de definição técnica quanto à causa eficiente das lesões, enfraquece-se o nexo probatório necessário entre o relato da vítima e a responsabilização penal do réu, razão pela qual o referido laudo, embora relevante para a demonstração da materialidade delitiva, revela-se insuficiente como elemento autônomo de autoria, não podendo, por si só, embasar um juízo condenatório no contexto das exigências do devido processo penal.

Diante desse cenário, importa destacar que a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece a relevância da palavra da vítima como elemento de convicção, sobretudo em delitos praticados sem testemunhas e em contexto de abuso de autoridade, mas exige, para que essa prova tenha valor suficiente à formação de juízo condenatório, que seja acompanhada de outros elementos de corroboração.

No presente caso, a ausência de qualquer prova externa ou complementar impede que se atribua ao relato da vítima força probante bastante para superar, por si só, o estado de dúvida gerado pela inexistência de testemunhas presenciais, pela falta de exame técnico conclusivo e pela plausibilidade da versão defensiva.

Por fim, impõe-se recordar que, no âmbito do processo penal, o ônus da prova recai exclusivamente sobre a acusação, sendo imprescindível, para a superação da presunção constitucional de inocência, a existência de certeza moral e jurídica quanto à materialidade, autoria e culpabilidade do agente, elementos que não podem ser presumidos ou inferidos a partir de meras probabilidades, por mais grave que seja a imputação constante dos autos.

Isso porque a condenação penal exige prova plena, idônea e harmonicamente convergente, o que não se verifica no presente caso, uma vez que o conjunto probatório não permite afirmar, com o grau de segurança exigido pelo ordenamento jurídico, que as lesões corporais descritas tenham sido efetivamente causadas por ação direta e dolosa do apelado, e não por outras circunstâncias factíveis e compatíveis com a dinâmica do evento, notadamente a queda durante tentativa de fuga.

Nessa perspectiva, a sentença absolutória proferida em primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na medida em que refletiu a correta aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, o qual não constitui faculdade do julgador, mas sim imposição jurídica diante de situação de dúvida razoável, sendo certo que, diante da ausência de comprovação inequívoca da autoria, torna-se inviável o decreto condenatório e impõe-se, como exigência de ordem constitucional e legal, a preservação da inocência presumida do réu até prova em contrário, prova essa que, no presente caso, não se realizou.

A absolvição, nesses termos, não apenas se impões como consequência lógica da insuficiência probatória, mas também reafirma o compromisso do Poder Judiciário com as garantias fundamentais do Processo Penal e com o Estado Democrático de Direito.

Razão pela qual,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença absolutória, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o Eminente Relator

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.